Tribunal: TJDFT
Processo: 0708416-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708416-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO LTDA EMBARGADO: LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN, LUCAS BRITO HORN D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 15673954) opostos por G44 BRASIL S.A. e G44 MINERAÇÃO LTDA em face da decisão exarada por esta Relatoria, nos seguintes termos (ID 15559505): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15539510) interposto por G44 BRASIL S.A. e G44 MINERAÇÃO LTDA, em face da decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento movida por LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN e LUCAS BRITO HORN em desfavor das agravantes, deferiu a busca e apreensão de bens localizados mediante uso do sistema RENAJUD, indicados na petição autoral de ID 59348997 (processo referência). Eis o teor do decisório agravado (ID 15539513 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a busca e apreensão dos bens localizados na pesquisa RENAJUD e descritos na petição do autor de ID 59348997. Por ora, permanecerão todas as restrições inseridas. Expeça-se mandado para os endereços informados na petição do autor. O autor deverá fornecer os meios e o local para a remoção dos veículos, posto que ficará como depositário fiel, uma vez que não há espaço nos depósitos públicos. Citem-se conforme determinado anteriormente. Águas Claras, DF, 17 de março de 2020 09:30:28. GILMAR DE JESUS GOMES DA SILVA Juiz de Direito Substituto Inconformadas, insurgem-se as recorrentes contra a determinação judicial de busca e apreensão de veículos de propriedade das pessoas jurídicas demandadas, sob a alegação de inexistência de ato ilícito imputado às rés a respaldar a medida constritiva. Alegam que parcela considerável dos valores aportados pelos autores foram devidamente restituídos por intermédio do cartão de crédito pré-pago Zen Card. Reputam desnecessária a determinação constante do édito de ID 15539513 (processo referência), estando o Juízo plenamente garantido, eis que sobre os aludidos bens já paira restrição judicial eletrônica. Asseveram que durante a vigência do negócio jurídico celebrado com a parte adversa os demandantes auferiram significativo retorno financeiro, não encontrando respaldo fático os prejuízos apontados na exordial. Acrescentam que o valor econômico dos bens constantes da pesquisa ultimada pelo sistema RENAJUD supera sobremaneira o montante perseguido pelos agravados. Assim, requerem, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. O art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; No caso, inexistem razões para acolher a pretensão, haja vista que o gravame imposto não compromete o exercício da atividade empresarial desenvolvida pelas agravantes. Consoante o comprovante de inscrição e de situação cadastral junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID 6057096 – processo de referência), em harmonia com as informações constantes do estatuto social de ID 60570965 e documentos que o instruem (processo de referência), verifica-se que as atividades econômicas desempenhadas pelas pessoas jurídicas requeridas circunscrevem-se àquelas próprias das corretoras de títulos e valores mobiliários. Não se deve perder de vista, ademais, que os veículos objeto de busca e apreensão ostentam alto valor de mercado, não se podendo admitir que automóveis de luxo sejam indispensáveis à manutenção das práticas econômicas das rés. Nesse sentido, confira-se excerto de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: Cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão. Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito. Assim, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas (REsp 839.240/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 30.08.06), daqueles que se dedicam ao transporte escolar (REsp 84.756/RS, Rel. Min. Ruy Rosado, Quarta Turma, DJ de 27.05.96), ou na hipótese de o proprietário ser instrutor de auto-escola, não poderá ser considerado, de per si, como "útil" ou "necessário" ao desempenho profissional, devendo o executado, ou o terceiro interessado, fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade". Do contrário, os automóveis passarão à condição de bens absolutamente impenhoráveis, independentemente de prova, já que, de uma forma ou de outra, sempre serão utilizados para o deslocamento de pessoas de suas residências até o local de trabalho, ou do trabalho até o local da prestação do serviço. (REsp 1196142/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 02/03/2011) Dessa forma, à míngua de prova robusta no sentido de que a constrição combatida recai sobre veículos necessários ou úteis ao exercício laboral, não há como agasalhar o pleito das recorrentes, especialmente porque, na via estreita do recurso em análise, não é possível a realização de tal prova. Assim, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão das agravantes, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). As embargantes reputam contraditório o decisum (ID 15559505), sob a alegação de que se respalda em premissa fática inverídica. Afirmam que as atividades econômicas que desempenham não coincidem com aquelas elencadas no comprovante de inscrição e de situação cadastral mantido junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID 60570968 – processo de referência), ou com as informações constantes do estatuto social de ID 60570965 e documentos que o instruem (processo de referência). Vislumbram, ainda, contradição na decisão guerreada, eis que o Juízo ordinário determinou a busca e apreensão de veículos classificados como de segurança pelo Comando Militar do Planalto, vinculado ao Ministério da Defesa. Aduzem que os depósitos públicos não ostentam espaço para armazenamento de blindados munidos de certificado de registro emitido pelo Exército Brasileiro. Entendem omissa a decisão, eis que o valor dos bens constritos é muito superior à importância atribuída à causa. Insurgem-se contra a entrega dos bens a “terceira pessoa que sequer foi nomeada pelo Juiz a quo”, bem como contra a assunção do aludido encargo pelo advogado da parte adversa. Asseveram que, ao contrário do que consta dos mandados expedidos, os automotivos indicados no édito combatido não pertencem à pessoa jurídica G44 BRASIL S.A., mas à sociedade G44 MINERAÇÃO LTDA. Consideram que esta Relatoria se absteve em esclarecer a razão de rejeição do pleito de substituição dos haveres buscados pelo imóvel registrado, sob a matrícula no 20.712, junto ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e avaliado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Requerem o provimento dos presentes aclaratórios. Intimada, a parte embargada quedou-se inerte durante o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões, consoante certidão de ID 15961522. Quanto ao primeiro tópico objeto de inconformismo, ressalte-se que as informações acerca das atividades econômicas empreendidas pelas recorrentes, constantes da decisão de ID 15559505, guardam consonância com os comprovativos de IDs 60570968 e 60570965 – processo de referência, emitidos pela Receita Federal do Brasil e pela Junta Comercial do Distrito Federal. Ademais, cumpre advertir que é atribuição das partes a apresentação de documentos que corroborem suas alegações, sendo certo que os dados constantes dos documentos oficiais juntados pelas partes gozam de presunção de veracidade. Em relação ao segundo ponto controvertido, registre-se a inexistência de vedação legal à busca, apreensão ou armazenamento de automotivos blindados, classificados como de segurança pelo Comando Militar do Planalto, vinculado ao Ministério da Defesa, ou munidos de certificado de registro emitido pelo Exército Brasileiro. Aliás, as embargantes falharam em trazer à colação jurisprudência sobre o tema em harmonia com o seu posicionamento. Da mesma forma, não há, ao contrário do que sustentam as demandadas, óbice legal à constrição de bens em valor superior ao vindicado pelos autores. Confira-se aresto desta Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA. EXECUTADO E CÔNJUGE. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. INOPONIBILIDADE. EXCESSO DE PENHORA. VALOR DO BEM CONSTRITO MUITO SUPERIOR AO DÉBITO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. VALIDADE. (...) Inexiste óbice legal à penhora de bem de valor muito superior à dívida objeto da execução, máxime quando não localizados outros bens passíveis de constrição ou quando os bens ofertados pela parte executada em substituição não apresentam liquidez e são de alienação incerta e demorada. (Acórdão 976594, 20160110048740APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 3/11/2016. Pág.: 255/306) O inconformismo quanto à imposição de restrições sobre veículos de propriedade da segunda requerida, e não da primeira, não desfruta de melhor sorte, eis que as demandadas, detentoras de legitimidade passiva, nos presentes autos, respondem solidariamente por eventuais prejuízos causados aos postulantes. As rés julgam omisso o decisório combatido, uma vez que esta Relatoria se conteve em esclarecer os motivos da rejeição do seu anseio de substituição dos bens constritos. O referido tópico, contudo, não integra a decisão de ID 15539513 (processo referência), proferida pelo Juízo ordinário, não estando o agravo de instrumento de ID 1553910 ou os presentes declaratórios aptos a rediscutir temas estranhos àquele édito. Como se vê, os pontos objeto de insurgência do embargante foram devidamente enfrentados na decisão embargada, transcrita acima na íntegra. Dessa forma, o que se depreende da leitura da peça acostada aos autos é o interesse das recorrentes em rediscutir a matéria, sendo certo que tal desiderato não pode ser obtido por meio do recurso apresentado. Por tais fundamentos, rejeito os presentes embargos. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador